Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-76.2016.8.14.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. OMISSÃO. FALTA DE REQUISITO TEMPORAL. INTERPOSIÃÃO FORA DO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de PONTA DE PEDRAS/PA

Processo nº
0000121-76.2016.8.14.0042
Embargante: ADELSON PIRES PEREIRA
Apelado:
V. Acórdão 217.972
Procurador de Justiça: Dr. Claudio Bezerra de Melo
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FALTA DE REQUISITO TEMPORAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Exmos Senhores Desembargadores componentes da Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer dos embargos por ser intempestivo, com base no voto da Desa. Relatora.

Dessa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por ADELSON PIRES PEREIRA, através de advogado constituído, contra o V. Acórdão nº 217.972, publicado no Diário de Justiça do dia 18/05/2021 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação a unanimidade de votos.

Alega o embargante omissão no v. acórdão no que se refere ausência de manifestação sobre pedido feito em sede apelativa, referente a afronta à Lei 13.431/2017 e a Recomendação nº 33 do CNJ.

Os autos foram enviados a Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.
VOTO

Prevê o
Art. 619, do CPP,
que os acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, contando-se o prazo em dobro para Defensoria Pública, ou seja, 04 dias.

Observa-se à fl. 285, que o referido Acórdão foi publicado no Diário da Justiça do dia 18 de maio de 2021 (terça feira) e os presentes embargos de declaração foram interpostos apenas no dia 24 de maio de 2021 (segunda feira), conforme testifica adesivo do protocolo anexado à fl. 290, ou seja, fora do prazo legal.

Diante da intempestividade dos presentes embargos de declaração, não os conheço por ausência do requisito temporal. É o voto.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora